Tribunal: TJDFT
Processo: 0732760-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0732760-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO JOSE DA SILVA AGRAVADO: CLEBER LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SERASA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ALESSANDRO JOSE DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, no processo n. 0735747-24.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela parte agravante, nos seguintes termos (decisão ID 243000769, na origem): [...] Trata-se de ação proposta por ALESSANDRO JOSÉ DA SILVA em desfavor de CLEBER LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME e SERASA S/A. O autor alega ter sido indevidamente negativado em cadastros de inadimplentes por débitos decorrentes de contrato de locação comercial no qual atuou como fiador. Sustenta que os valores cobrados estão sendo discutidos judicialmente no processo no 0706035-63.2024.8.07.0020, e que o imóvel foi desocupado antes do ajuizamento da ação de cobrança. Alega ainda erro material em uma das anotações e prejuízo concreto decorrente da negativação, como a recusa de crédito pela Caixa Econômica Federal. Requer, em sede de tutela de urgência, a exclusão imediata de seu nome dos cadastros restritivos. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, embora o autor alegue que os débitos que ensejaram a negativação estão sendo discutidos judicialmente, a existência de demanda judicial em curso, por si só, não torna a negativação indevida. Enquanto não houver decisão judicial suspendendo a exigibilidade da dívida ou reconhecendo sua inexigibilidade, em tese, é legítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Ademais, a alegação de erro material em uma das datas de vencimento, embora relevante, demanda dilação probatória para apuração de sua veracidade e eventual impacto na validade da inscrição. Assim, ausente a demonstração clara da probabilidade do direito invocado, não se encontram presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] Nas razões recursais (ID 74900869), o agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Sustenta que figurou como fiador em contrato de locação comercial e que a dívida objeto da negativação é controvertida, estando em discussão judicial nos autos do processo no 0706035-63.2024.8.07.0020, em fase recursal. Alega que o imóvel foi desocupado em fevereiro de 2024, antes do ajuizamento da ação de cobrança, e que a imobiliária tinha ciência inequívoca das tratativas de rescisão e entrega do imóvel. Afirma, ainda, que há erro material em uma das anotações no Serasa, com data de vencimento em 25/01/2023, anterior ao início do contrato de locação, que se deu em 20/09/2022. Sustenta que a negativação indevida impediu a obtenção de carta de crédito junto à Caixa Econômica Federal, o que demonstra o dano concreto sofrido. Argumenta que a decisão agravada contrariou jurisprudência consolidada, segundo a qual a inscrição em cadastros de inadimplentes somente se legitima quando o débito é líquido, certo e exigível. Defende que, diante da controvérsia judicial e do erro material, a dívida não possui liquidez, o que torna a negativação indevida. Liminarmente, postula a concessão de efeito suspensivo “ativo” para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando à Serasa S.A. e demais órgãos de proteção ao crédito que procedam à imediata exclusão do nome do agravante de seus cadastros, relativamente às anotações feitas pela Cleber Lettieri Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME, cujas dívidas totalizam R$ 5.291,83, com vencimentos em 22/04/2024, 20/03/2024, 20/02/2024 e 25/01/2023. Postula, ainda, a expedição de ofício urgente, via e-mail ou malote digital, para cumprimento da medida no prazo improrrogável de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. No mérito, requer o provimento do recurso para tornar definitiva a tutela de urgência, com a manutenção da exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes. Preparo recolhido (ID 74902032). É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que o agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Como bem consignado na origem, o fato de haver uma ação em andamento não torna, por si só, a inscrição indevida, uma vez inexistente decisão judicial suspendendo a cobrança ou declarando a inexigibilidade da dívida. Observa-se, inclusive, que recurso de apelação interposto contra a sentença proferida no processo mencionado pelo agravante (processo n. 0706035-63.2024.8.07.0020) foi julgado, em 24/07/2025, tendo sido desprovida a apelação. No que diz respeito ao alegado erro de data, necessária a produção de provas adicionais para exame da repercussão na validade da negativação. Ademais, há notícia, nos autos de origem, de que teria havido a baixa da anotação (ID 246171298). Diante disso, não verifico, de imediato, a ilegitimidade da inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime(m)-se a(s) parte(s) agravada(s), na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator